Tribunal: STF
Processo: RE 464104
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: 1. Concurso para ingresso na carreira de defensor público;
recurso extraordinário: descabimento: pretensão ao exame do
preenchimento dos requisitos do edital e à interpretação de
legislação infraconstitucional ( Súmulas 279 e 636 ).
2. Recurso
extraordinário: deficiência da fundamentação: incidência da Súmula
284.